Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-69.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por DENE WERCELENS DA SILVA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora MAYANE FARIAS DOS ANJOS. A autora objetiva a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente em transferir para si a propriedade e os débitos incidentes sobre o imóvel da Rua 04, Quadra 07, Lote 27, Casa 01, Jardim ZULEIKA, Luziânia — GO, CEP n° 72850-580, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, os dois primeiros pedidos, concernentes à transferência do financiamento do imóvel e responsabilização dos débitos relativos à propriedade foram objeto de acordo homologado judicialmente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível ausência de interesse de agir em relação aos dois pedidos citados. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 24 de março de 2021.